Tribunal: TJDFT
Processo: 0703010-75.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0703010-75.2019.8.07.0001 APELANTE: KOWALSKY RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA APELADO: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Cuida-se de recurso de apelação interposto por KOWALSKY RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA em face de sentença que acolheu embargos à execução e julgou extinta a execução proposta pelo credor, ora apelante. Compulsando os autos, observo que, em sede de contrarrazões, a parte apelada questiona, com razão, a regularidade do preparo recursal. Isso porque o recurso foi interposto no dia 29/06/2020 (Id. 18190180 - Pág. 1/9), mas o preparo recursal, na forma simples, somente foi comprovado no dia 30/06/2020 (Id. 18190183 - Pág. 1/2). Assim, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para que promova o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção. Prazo: 05 (cinco) dias. Publique-se. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de fevereiro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator